Tribunal: STF
Processo: HC 96287
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Detração. Período de prisão preventiva ou
   cautelar. Contagem ou cálculo para fim de prescrição da pretensão
   punitiva. Inadmissibilidade. Medida restrita à execução e
   cumprimento de pena. HC denegado. Inteligência dos arts. 42 e 113
   do CP. Precedentes. O tempo de prisão cautelar não pode ser
   computado para efeito de prescrição.